Tribunal: STF
Processo: Rcl 65789
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Penal da 1ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0019353-39.2019.8.26.0041.



    A petição inicial narra que o reclamante cumpre pena em regime fechado, mas está recolhido no Centro de Detenção Provisória de Suzano. 



    A defesa sustenta, em síntese, que o estabelecimento prisional onde o reclamante está sendo mantido é inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena.



    Pleiteia, em sede liminar, revogação da prisão determinada na origem ou, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56. 



    Com efeito, o ato impugnado apresentado pela defesa do reclamante diz respeito a pedido de prisão domiciliar formulado “sob o fundamento de que sua seu filho é recém nascido e que a companheira que acabou de dar a luz não poderá trabalhar para cuidar da criança, e que o sentenciado necessitaria trabalhar para sustentar a família e prestar os cuidados ao filho”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente